Tribunal: TJMT
Processo: 0018080-86.2012.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018080-86.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MIZAEL GOMES DE ALMEIDA - CPF: 179.660.781-91 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MIZAEL GOMES DE ALMEIDA - CPF: 179.660.781-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra decisão que condenou o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no âmbito de demanda judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, à luz do Tema 1.002 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu artigo 134, § 4º, e a Lei Complementar n. 80/1994, artigo 4º, XXI, garantem à Defensoria Pública a prerrogativa de receber honorários sucumbenciais.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público.

5.
A verba possui natureza pública e autônoma, destinada ao aparelhamento da Defensoria Pública, fundamentando-se no princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. É devida a condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público. 2. A verba honorária possui natureza pública e autônoma, destinada ao fortalecimento institucional."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, § 4º; Lei Complementar n. 80/1994, art. 4º, XXI; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade,
deu
parcial
provimento ao recurso de apelação
interposto pelo

MUNICÍPIO DE CUI
ABÁ (MT)

para excluir a condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios
em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A Defensoria Pública

interpôs
r
ecurso
e
special
fundamentado em alegação de
violação aos
artigos 17, 18, 20, 538, todos do CPC-1973, art. 1.022 do CPC-2015 e artigo 40, XXI, da LC
n.
80/94.

O
feito foi sobrestado para aplicação da sistemática de repercussão geral e, posteriormente, remetido a esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça para a verificação de um possível juízo de retratação, em razão da divergência de julgamento do Apelo com o
Recurso Extraordinário n. 114005/RJ - Tema 1.002 do STF.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
reapreciação determinada pela Vice- Presidência deste e. Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para possível juízo de retratação no acórdão proferido no julgamento da Apelação interpost
a
pel
o Município de Cuiabá (MT)
,
em razão da divergência de julgamento do
a
pelo com o Recurso Extraordinário n.
114005
, referente ao Tema n.
1.002
de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal
.

O cerne da controvérsia restringe-se à
possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Pois bem.

A Constituição Federal, no artigo 134, § 4º, juntamente com o artigo 4º, XXI, da Lei Complementar n
.
80/1994, garante à Defensoria Pública a prerrogativa de receber honorários sucumbenciais, mesmo quando atua
contra entes
públicos aos quais se vincula, devendo tais recursos ser aplicados exclusivamente no fortalecimento da instituição.

O
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
“(...)
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
”.
(STF – Tribunal Pleno – RE nº 1140005/RJ – rel. Min. ROBERTO BARROSO – j. 26/06/2023 –
DJe
16/08/2023)
[sem destaque no original].

Essa verba possui natureza pública e autônoma, destinada ao aparelhamento da Defensoria Pública, fundamentando-se no princípio da causalidade e sendo devida quando o litígio decorre de omissão do Poder Público.

Logo, é incontroversa a necessidade de condenação do
Município de Cuiabá (MT)
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça decidiu: (N.U
1001065-93.2022.8.11.0055,
Relator Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 24/10/2025,
p
ublicado no DJE 24/10/2025
;
(N.U 0001319-07.2015.8.11.0095,
Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 02/10/2025,
p
ublicado no DJE 02/10/2025)
.

Por derradeiro,
com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça
-
Tema 1313,
nas

ações
em que se postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve

observar o critério da apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda
.

Nessa linha, p
ara arbitramento dos honorários, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim
, c
onsiderando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, seria razoável e proporcional a alteração dos honorários advocatícios
. Todavia, em atenção ao princípio da não
reformatio in pejus
, é imperioso, no presente caso, manter a fixação do
quantum
arbitrado pelo douto Juízo de origem
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, exerço juízo de retratação para
negar
provimento

ao recurso
de apelação
interposto pel
o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
e, por conseguinte, manter a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública,
consoante a tese firmada no Tema 1002/STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026